Tribunal: CARF
Processo: 10166.727332/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.727332/2013-29
ACÓRDÃO
1101-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727332/2013-29
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 227/236) manejado pelo recorrente contra
Acórdão de Manifestação de Inconformidade, efls.214/221, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade (efls. 197/204) apresentada contra Despacho Decisório
(efls.185/192) que não homologou os a compensação (PER/DCOMP 20106.35613.181209.1.3.04-
7370) fundada em créditos de pagamento indevido ou a maior relativo a DARF recolhido, sobre o
qual o recorrente sustenta que teria direito a crédito.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade (f. 197) interposta em 12/12/2013 (f.
197) contra o Despacho Decisório (f. 185), emitido em 02/09/2013, cuja ciência
ocorreu em 12/11/2013 (f. 195) e por meio do qual a autoridade administrativa
não homologou o PER/DCOMP 20106.35613.181209.1.3.04-7370 por Pagamento
Indevido ou a Maior, relativo ao DARF, cujas características abaixo se reproduz:

O crédito pleiteado se encontra abaixo indicado:

A motivação para a não homologação foi (f. 190): 1. a não apresentação de
documentação comprobatória dos beneficiários das retenções e 2. a falta de
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727332/2013-29
3
apresentação de livros revestidos das formalidades legais, o que levou à
conclusão de que falta atributos de liquidez e certeza ao pedido de restituição:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade em
que: 1. Reafirma seu direito ao crédito; 2. refuta a exigência de livro diário
registrado na Junta Comercial e 3. traz esclarecimentos adicionais sobre as provas
apresentadas e 4. Requer a realização de diligência.
1.Reafirma a origem do suposto recolhimento indevido:

2.Refuta a exigência de livro diário registrado na Junta Comercial:

3. Traz esclarecimento adicional sobre as informações prestadas nas provas:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727332/2013-29
4

4.Solicita realização de diligência:

É o relatório.
Nada obstante, o Acórdão recorrido, efls.214/221, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, por considerar inexistência do direito creditório alegado, em
face de não comprovação da existência de crédito tributário decorrente de pagamento indevido
ou a maior mediante DARF, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 11/02/2005
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez
e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificado (14/11/2019) da decisão, o recorrente interpôs recurso
voluntário (16/12/2019), efls. 227/236, onde repisa e reforça os argumentos já apresentados em
sede de manifestação de inconformidade, especialmente no tocante à comprovação do
recolhimento a maior apto a fundamentar o direito creditório pleiteado, e requerendo:

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727332/2013-29
5
Ora os valores declarados em DCTF e DIRF, código 5982, correspondem ao IRRF
retido de TODOS Rendimentos Decorrentes de Decisões da Justiça Federal pagos
pela CAIXA, instituição que atua em todo território nacional. portanto não é
razoável utilizar tal batimento para negar o direito creditório devidamente
demonstrado na situação aqui tratada.
Ora, pelo princípio da verdade material deve-se apurar rigorosamente a realidade
dos negócios jurídicos realizados pela pessoa fiscalizada e sua subsunção à lei, não
se resumindo a critérios meramente formais ou a presunções.
Ao tratar de presunção NEDER e LÓPEZ assim lecionam:1
No processo administrativo fiscal federal vige o sistema de persuasão racional ou
de livre convencimento motivado, o qual dá ao fiscal e ao julgador liberdade de
valoração das provas, porém, apenas podendo decidir com fulcro naquelas
existentes no processo, pois, diante, de tal teoria, o que não está nos autos não
está no mundo.
No presente caso a autoridade julgadora se utilizou de elementos desvinculados
das situações fáticas que geraram o direito creditório pleiteado pela CAIXA_ para
julgar pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada.
No mais, para registros necessários, é relevante destacar que, neste ponto, está-
se a falar de escrituração mantida pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, que,
inclusive, na qualidade de relevante instituição financeira de atuação nacional que
é, mantém rígidos controles de sua contabilização, não podendo, assim, de forma
alguma, ser simplesmente desconsiderado o seu direito, da forma como então
aqui efetivado pelo agentes da fiscalização fazendária e pela turma julgadora de
primeira instancia.
Diante dessas circunstâncias, o presente Recurso Voluntário é então aqui
regularmente interposto, pretendendo o reconhecimento da inval idade das
premissas adotadas nas respectivas decisões proferidas, tanto no Despacho
Decisório quando no Acórdão ora recorrido, devendo assim serem então
devidamente avaliadas as informações apresentadas pela contribuinte, buscando-
se a comprovação da regularidade dos seus procedimentos, e, a partir daí, a
completa e total negativa de homologação da compensação encetada.
Conclusão
Em face de todas essas considerações, tendo em vista a plena possibilidade de
identificação e quantificação do crédito reclamado a partir dos instrumentos
auxiliares devidamente apresentados nos presentes autos, é a presente para
requerer o completa e total reconhecimento de validade da compensação
efetivamente declarada, verificando-se, nos registros apresentados, a perfeita
regularidade dos procedimentos correspondentes, e, nessas circunstâncias,
regularmente extinto o credito tributário correspondente, sendo essa, com toda a
certeza, a forma que mais e melhor se coaduna com o Direito e com a JUSTIÇA!!!
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727332/2013-29
6
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário foi interposto em 16/12/2019. A ciência do acórdão recorrido
ocorreu em 14/11/2019, conforme consta nos autos.
O prazo legal para interposição de recurso voluntário é de 30 dias, nos termos do
art. 33 do Decreto n.o 70.235/72. Sendo assim, o termo final para protocolo seria 16/12/2019.
Conforme a data registrada no recurso (efls. 227/236), o protocolo ocorreu
exatamente no último dia do prazo legal.
Portanto, considero o recurso tempestivo e tomo conhecimento.
Passo à análise do mérito.
Como visto, o recurso versa sobre a não homologação da compensação informada
no PER/DCOMP n.o 20106.35613.181209.1.3.04-7370, na qual a recorrente pleiteou compensação
com base em pagamento indevido ou a maior de IRRF, supostamente ocorrido em fevereiro de
2005.
Nesse aspecto, a fiscalização fundamentou a não homologação em dois pontos
principais: a) Ausência de comprovação dos beneficiários das retenções; b) Falta de
apresentação de livros contábeis com formalidades legais (autenticados), comprometendo a
certeza e liquidez do crédito.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, sob os mesmos
fundamentos, sendo rejeitada a alegação de que os controles contábeis da instituição e os
documentos apresentados seriam suficientes.
A controvérsia resultou do indeferimento pedido pleiteado no PER/DCOMP
20106.35613.181209.1.3.04-7370.
Constata-se que não assiste razão à Interessada.
Em primeiro lugar, de plano se constata que os razonetes da subconta
4.5.2.40.20.21-7 - IRRF Retido a transferir - SINAT, principal elemento de prova
juntado às fls. 16/24 e 27/35, não contém informação sobre a contrapartida dos
lançamentos, sendo insuficiente para se comprovar o estorno dos lançamentos.
Como sabemos pela Teoria Contábil, todo lançamento é efetuado em um par de
contas: a débito de uma conta e a crédito de outra, porém, nos razonetes
juntados não consta a contrapartida dos lançamentos, impossibilitando confirmar
se são efetivamente lançamentos de estorno.
Para se confirmar se os lançamentos são realmente estornos um do outro, seria
preciso o razão por contrapartida dos dois lançamentos ou seus registros no livro
Diário.
Este fato por si só impede a comprovação do alegado pela Contribuinte.
Adicionalmente, outro elemento que auxiliaria na formação de convicção seria
uma memória de cálculo de como foi composto o valor de R$ 1.873.752,04 (DARF
de f.15), que se pretende restituir em parte.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727332/2013-29
7
Demonstrando, assim, de que forma o valor que se quer restituir (R$ 324.652,70 -
demonstrado na planilha de f. 14), faz parte ou está contido no valor total do
DARF.
Além disso, parte dos documentos comprobatórios se encontra ilegível, quais
sejam, os campos escuros dos documentos de fls. 41 e 43.
Ressalte-se que as mensagens de e-mail juntadas às fls. 37/40 e 44 contém
abreviaturas utilizadas pelos funcionários da Contribuinte e mereceriam notas de
esclarecimento para que pudessem ser aproveitadas como elementos de prova.
Verifica-se também que na DCTF dos períodos de apuração de janeiro e fevereiro
de 2005, constam débitos de código 5928 nos valores totais de R$ 5.458.063,02 e
R$ 5.424.572,89, o que totaliza R$ 10.882.635,91.
No sistema DIRF, para os mesmos códigos e períodos de apuração, encontram-se
os valores de R$ 4.856.963,86 e R$ 6.340.511,89, que totaliza R$ 11.197.475,75.
(Vide Anexo I).
Assim, constata-se que há uma soma maior na DIRF em relação à soma da DCTF
(11,2 milhões x 10,9 milhões), como se trata de IRRF, caso o valor na DIRF
resultasse em soma menor, isto seria um elemento a favor da restituição à
Contribuinte, pois seria um indício de que o valor a restituir não teria sido
aproveitado pelo contribuinte que efetivamente suportou a retenção.
No caso, como pode ocorrer alguma diferença nos períodos de apuração de
mudança de mês-calendário (trata-se neste caso de recolhimentos da 1a. semana
de fevereiro), efetuei a soma dos valores dos meses de janeiro e fevereiro já que
no próprio mês de fevereiro, considerado isoladamente, a diferença era ainda
maior.
A Contribuinte alega também que novos documentos não foram admitidos pelos
agentes da fiscalização (f. 201 e 203 - últimos parágrafos) "a destempo", porém,
nenhum documento foi entregue junto com a Manifestação.
Por fim, a Contribuinte alega que a Fiscalização "sequer" realizou uma diligência
em seu estabelecimento para confirmar suas alegações, porém, conforme
distribuição legal do ônus da prova, quem pleiteia pedido de restituição é que
necessita provar suas alegações, logo o Fisco não tem o dever de se dirigir ao
estabelecimento da Contribuinte, pois não lhe cabe reunir provas da liquidez e
certeza dos valores que a Interessada é que pretende restituir.
Já no Recurso Voluntário, o recorrente refuta a necessidade de livro diário
autenticado como condição absoluta para comprovação do crédito. Da mesma forma, alega que
seus controles internos são rígidos e que as informações apresentadas (registros contábeis e
planilhas) permitem identificar a origem e a duplicidade do recolhimento.
Assim, junta razão e documento adicional tendente a demonstrar, pelo menos em
parte, o alegado (efls.:237/241):
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727332/2013-29
8

A soma das retenções ocorridas na unidade 2370 na data de 03/02/2005 totaliza
227.839,82, valor composto, em quase sua totalidade, pela retenção de
221.500,00 (acima grifada). Assim, demonstramos, por meio das telas sistêmicas
abaixo, que tal retenção compôs o valor do DARF de R$ 1.873.752,04 (f.15):

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727332/2013-29
9

A soma das retenções ocorridas na unidade 3922 na data de 04/02/2005 totaliza
100.638,10, valor composto, em quase sua totalidade, pela retenção de
100.000,00 (acima grifada). Assim, demonstramos, por meio das telas sistêmicas
abaixo, que tal retenção compôs o valor do DARF de R$ 1.873.752,04 (f.15):
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727332/2013-29
10

Reitera também o princípio da verdade material, pleiteando que a análise vá além
de critérios formais e requer o reconhecimento da compensação declarada.
Nessa linha, como visto acima, com o recurso voluntário e a documentação
complementar recentemente apresentada, a contribuinte: a) Juntou parte dos registros do razão
contábil, vinculando expressamente os lançamentos ao DARF objeto da compensação; b) buscou
demonstrar, por meio de telas do sistema interno, a correspondência entre os valores de IRRF
(inclusive os R$ 221.500,00) e a composição do pagamento realizado em fevereiro/2005; c)
Reforçou, ainda, que a escrituração contábil reflete corretamente a operação, incluindo o estorno
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727332/2013-29
11
de duplicidade e ausência de repasse a terceiros, sustentando que o valor é de titularidade da
própria CAIXA.
Observo que é de praxe reconhecer a possibilidade de se suprir formalidades
contábeis por outros meios de prova, desde que fiquem demonstradas a origem, liquidez e certeza
do crédito, especialmente à luz do princípio da verdade material (art. 2o, parágrafo único, da Lei
n.o 9.784/1999).
Nesse aspecto, com base nos documentos analisados, a comprovação de crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior exige documentação idônea, especialmente nos
casos em que se trata de IRRF, um tributo retido de terceiros.
Contudo, a exigência de livros contábeis autenticados não é um fim em si mesmo,
mas um meio de assegurar a veracidade da escrituração e a identificação dos beneficiários dos
rendimentos, o que é crucial quando se trata de IRRF.
Observe-se que não se trata de exigir DIRFs, mas, conforme a própria Súmula 143, é
possível a apresentação de outros documentos que auxiliem na comprovação do crédito
tributário:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.

Nesse contexto, entendo que os documentos agora incluídos em etapa recursal têm
potencial de elucidar as dúvidas remanescentes quanto à validade do crédito e à sua vinculação
com o recolhimento indevido.
Entretanto, é necessária a reanálise pela autoridade de origem, que dispõe dos
meios operacionais para confrontar os dados internos e verificar a adequação da compensação.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727332/2013-29
12

Fl. 261
DF CARF MF
Original